Tribunal: TJSP
Processo: 1057125-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Cassação da inscrição estadual de empresa que atua no ramo de armazenamento de combustíveis que se deu diante do não atendimento aos requisitos da Portaria CAT no 02/2011 – A autora não logrou comprovar o alegado caráter arbitrário das exigências feitas pelo Fisco para a subsistência da inscrição no cadastro dos contribuintes, exigências que encontram previsão normativa – Recurso

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Cassação da inscrição estadual de empresa que atua no ramo de armazenamento de combustíveis que se deu diante do não atendimento aos requisitos da Portaria CAT no 02/2011 – A autora não logrou comprovar o alegado caráter arbitrário das exigências feitas pelo Fisco para a subsistência da inscrição no cadastro dos contribuintes, exigências que encontram previsão normativa – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057125-17.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TOLLER & GUERRA
ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057125-17.2018.8.26.0053 -Voto no 18.809
2
Apelação Cível no 1057125-17.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Toller & Guerra Armazenamento de Combustíveis Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 18.809
AÇÃO ORDINÁRIA – Cassação da inscrição estadual de
empresa que atua no ramo de armazenamento de
combustíveis que se deu diante do não atendimento aos
requisitos da Portaria CAT no 02/2011 – A autora não
logrou comprovar o alegado caráter arbitrário das
exigências feitas pelo Fisco para a subsistência da inscrição
no cadastro dos contribuintes, exigências que encontram
previsão normativa – Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária movida por Toller &
Guerra Armazenamento de Combustíveis Ltda. em face da Fazenda do Estado de
São Paulo, na qual a autora alega que teve a inscrição estadual cassada, o que se deu
com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos da Portaria CAT no
02/2011, pois o contribuinte teria deixado de comprovar a integralização do capital
social, a capacidade financeira dos sócios e a aquisição do imóvel onde a empresa
desenvolve as atividades. Argumenta a autora dizendo que os documentos
apresentados nos autos do procedimento administrativo dão conta do preenchimento
dos requisitos exigidos pelo fisco, diante do que busca o restabelecimento da
inscrição estadual da empresa.
O juízo de primeiro grau julgou a ação procedente,
oportunidade em que condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos
termos da regra do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.
Em apelação, a Fazenda do Estado de São Paulo busca
a reforma da sentença, alegando que a Administração Tributária agiu dentro dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057125-17.2018.8.26.0053 -Voto no 18.809
3
ditames da lei, e mais, que o laudo pericial dá conta do não preenchimento dos
requisitos da Portaria CAT no 02/2011.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Ao que se vê, a Toller & Guerra Armazenamento de
Combustíveis Ltda., empresa que atua no ramo dos armazéns gerais, teve a inscrição
estadual cassada diante do não preenchimento dos requisitos previstos na Portaria
CAT no 02/2011.
A Administração tributária exerce o poder de controle,
fundado, no caso, na regra do artigo 16, II, da Lei Estadual no 6.374/89, pelo que
compete ao fisco alterar a situação cadastral do contribuinte de ofício, exigindo
renovação da inscrição cadastral, mas isto quando se revelar necessário, tal como
consta da regra do artigo 16, § 1o, 1, d e e. E a inscrição pode ser cassada ou
suspensa, desde que configurada uma das hipóteses previstas na norma do artigo 20,
e incisos, da Lei Paulista do ICMS, objeto de detalhamento no respectivo
Regulamento.
No caso, a decisão administrativa foi bem lançada,
pois se revela clara ao dar os fundamentos para o indeferimento do pedido de
renovação da inscrição estadual da empresa ora apelada, como se retira do item 13
do julgamento levado a termo pela Delegacia Regional Tributária (fls. 153 a 157):
Não foi apresentado documento exigido pela Portaria
ou pela autoridade fiscal (comprovantes de integralização do capital social e documentos bancários referentes à aquisição do imóvel,
demonstrativos financeiros atualizados e as DIRPF da
sócia Luciana Mello Guerra após a retificação das
declarações do sócio Gustavo Toller);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057125-17.2018.8.26.0053 -Voto no 18.809
4
As informações ou declarações prestadas pelo
requerente
se
mostrarem
falsas,
incompletas,
inverídicas, incorretas ou não puderem ser confirmadas
pelo fisco (como a não menção da transferência das
instalações do imóvel e os pagamentos da compra do
imóvel);
Não restou comprovada a capacidade financeira dos
sócios
para
a
aquisição do
imóvel (Balanço
patrimonial e DRE com valores suficientes).
Como se vê, a decisão que cassou a inscrição estadual
da Toller & Guerra Armazenamento de Combustíveis pautou-se na ausência de
documentos exigidos pelo Fisco, a exemplo de comprovantes da integralização do
capital social e documentos bancários referentes à aquisição do imóvel.
Há de se levar em consideração as informações
trazidas pela Fazenda do Estado em contestação, dando conta de que a empresa
autora não conseguiu comprovar as transações financeiras relativas aos empréstimos
que, supostamente, destinaram-se à aquisição do imóvel.
A esse respeito, é bem de ver que o perito judicial,
questionado pela requerente acerca da aquisição das instalações, manifestou-se no
sentido de que não restou comprovado o pagamento (resposta ao quesito 5 da
requerente – fls. 920).
Diga-se mais, concluiu o perito no sentido de que não
é possível afirmar que houve a integralização do capital social da Toller & Guerra
Armazenamento de Combustíveis, diante da inexistência de comprovação da remessa
de recurso financeiro da parte da Toller & Guerra Apoio Administrativo, empresa
com a qual a autora teria firmado empréstimo (resposta ao quesito 2 da requerente –
fls. 912).
Assim, ainda que se pudesse dizer que o laudo pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057125-17.2018.8.26.0053 -Voto no 18.809
5
esclareceu, do ponto de vista contábil, a origem do dinheiro que supostamente teria
servido à integralização do capital e à aquisição do imóvel (empréstimos firmados
com Waldir Guerra e com a empresa Toller & Guerra Apoio Administrativo), é bem
de ver que subsiste a questão relativa à ausência dos comprovantes da remessa de
recursos financeiros e demais documentos bancários, ausência essa que motivou a
decisão administrativa ora impugnada.
Cabe dizer, a esta altura, que milita em favor dos atos
administrativos a presunção de legitimidade, que se desconstitui por prova em
contrário, inexistente nos autos.
Assim, é o caso de dar provimento ao recurso da
Fazenda do Estado de São Paulo para julgar improcedente a ação ordinária.
Sucumbente, arcará a autora com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00, nos termos da
regra do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, o que se faz diante do reduzido
valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), com o acréscimo de que o valor ora fixado
remunera com dignidade o trabalho do nobre causídico, levando-se em consideração
a complexidade da causa.
Nestes termos, dou provimento ao recurso da Fazenda
do Estado de São Paulo.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator